Tribunal: TJSP
Processo: 1014829-73.2016.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Apelações. Servidor Público Municipal de Santos. Educador de Desenvolvimento Infantil. Pretensão ao recebimento de diferenças remuneratórias decorrentes de desvio de função em relação ao cargo de Professor Adjunto I. Desvio de função demonstrado. Prova testemunhal corrobora a informação de que não há distinção entre as funções. Pretensão de acúmulo do cargo de Educador de Desenvolvimento Infantil

Ementa:
Apelações. Servidor Público Municipal de Santos. Educador de Desenvolvimento Infantil. Pretensão ao recebimento de diferenças remuneratórias decorrentes de desvio de função em relação ao cargo de Professor Adjunto I. Desvio de função demonstrado. Prova testemunhal corrobora a informação de que não há distinção entre as funções. Pretensão de acúmulo do cargo de Educador de Desenvolvimento Infantil com outro cargo público de professor e de redução de cinco anos no tempo exigido para aposentadoria. Descabimento. Educador de Desenvolvimento Infantil que não é considerado professor pela legislação de regência. Precedentes. Sentença de parcial procedência mantida. Recursos não providos.